Tribunal: TJSP
Processo: 2107658-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Cabimento - Inteligência do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil - A parte requerente deve ser intimada antes do indeferimento da gratuidade para comprovar a alegada hipossuficiência - Precedente do C. STJ, conforme REsp 1.787.491 -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Cabimento - Inteligência do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil - A parte requerente deve ser intimada antes do indeferimento da gratuidade para comprovar a alegada hipossuficiência - Precedente do C. STJ, conforme REsp 1.787.491 - Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.